Tribunal: TJDFT
Processo: 0725016-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725016-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LUIZ FELIPE PEREIRA NUNES, NEUSA OLINDINA LINHARES NUNES, ACILON DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARCUS PAULO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto pelo BANCO BRADESCO SA contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília [ID 128982174 (EMD) e 127637871], que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravante em desfavor de LUIZ FELIPE PEREIRA NUNES, NEUSA OLINDINA LINHARES NUNES e ACILON DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) com o viso de obter comprovação acerca de cessão dos créditos entre instituições bancárias, de modo a lastrear as alegações da parte credora, ora recorrente. Em sede de decisão monocrática, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por meio da decisão de ID 37942705. Sobrevém a informação franqueada pela parte agravada no sentido de que, de acordo com os "nos Ids. 134761580 e 134761582 dos autos de origem, o Banco Bradesco S/A já realizou a diligência aqui requerida, posto que ele próprio oficiou o BDMG, pleiteando a r. declaração. Inclusive, a gerência jurídica do BDMG já respondeu ao ofício enviado, vide e-mail colacionado ao Id. 135361065 dos autos originários" (ID 38899953), denotando a perda superveniente de objeto do presente recurso. Instada a se manifestar quanto ao tocante (ID 39000342), quedou-se silente a aparte agravante (ID 39063285). É o relatório do necessário. Decido. De acordo com o informado pelo agravado no ID 38899953, e de acordo com consulta ao feito de origem (processo no 0016200-31.1991.8.07.0001, ID 135361065), constata-se que o próprio agravante, acatando a determinação judicial do Juízo a quo na decisão objurgada, logrou êxito em obter a informação buscada por meio de ofício diretamente ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG). Assim, desponta prejudicada a análise do recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, uma vez que foi alcançada pela parte agravante na lide de origem, de modo que a agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. Ante o exposto, diante da perda de superveniente do interesse processual (art. 87, XIII, do RITJDFT e art. 932, III, do CPC), julgo o presente recurso prejudicado. Preclusa esta, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 9 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator